Tribunal: TJMT
Processo: 0037538-21.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0037538-21.2014.8.11.0041
RECORRENTES: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
SOTRAUMA S/C LTDA - EPP
RECORRIDO: LUCIENIO BENEDITO DOS REIS JUNIOR
Vistos.
Recurso Especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104901450):
RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INTERRUPÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - PACIENTE QUE JÁ SE ENCOTRAVA NO CENTRO CIRÚRGICO SEDADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – ART. 85, § 2o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, de pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço, isso porque muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação, sendo solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde. Configura dano moral a não autorização de procedimento cirúrgico, fundada na justificativa de necessidade de perícia médica de paciente, que já se encontrava no centro cirúrgico sedado aguardando a realização da cirurgia. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, devendo ser revisto quando arbitrado na origem no percentual máximo, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no citado dispositivo infra legal. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 00375382120148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu parcial provimento ao recurso para alterar a data inicial da incidência dos juros de mora para a partir da citação, bem como para minorar o valor fixado a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 17 do CPC, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o vínculo contratual da parte recorrida é firmado com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, operadora diversa.
Aponta a contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que deve ser afastada a condenação por danos morais, uma vez que “(...) não há como afirmar que foi a suposta demora da ambulância que causou a morte do paciente, inexistindo sequer concausa entre a demora a o dano (morte) (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 944 do Código Civil, sob a alegação de que “(...) considerando-se o fato de que a recusa possui previsão contratual e, inclusive, respaldo legal (art. 17, CPC), o valor fixado na origem (R$ 15.000,00) apresenta-se exorbitante, implicando em enriquecimento sem causa. (...)”.
Recurso tempestivo (id 108655995) e preparado (id 108376453).
Contrarrazões apresentadas (id 113702456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 17 do CPC está amparada no argumento de que o vínculo contratual da recorrida é firmado com a Central Nacional Unimed, operadora diversa.
O aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) tratando a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, de pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço, isso porque muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação.
De mais a mais, a Unimed Cuiabá, foi quem intermediou o trâmite administrativo relacionado à solicitação do procedimento cirúrgico do menor, com o recebimento e envio de documentação, apresentação de resposta sobre a necessidade prévia de realização de perícia médica.
Dessa forma, é inegável que a apelante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente. (...)”. (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, no sentido de que há solidariedade entre as cooperativas da operadora do plano de saúde, ainda que componham pessoa jurídicas distintas, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1715038 PR 2020/0142335-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que deve ser afastada a condenação por danos morais, uma vez que “(...) não há como afirmar que foi a suposta demora da ambulância que causou a morte do paciente, inexistindo sequer concausa entre a demora a o dano (morte) (...)”.
Além disso, a parte recorrente alega que o aresto recorrido violou o artigo 944 do Código Civil, sob a alegação de que o valor fixado na origem a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) se afigura exorbitante, implicando em enriquecimento sem causa.
Quanto a esses pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) é inegável que a interrupção do procedimento cirúrgico acarretou dor e sofrimento ao autor, ora apelado, já que ao contrário do que afirma a segunda recorrente, o fato de ter sido submetido à anestesia, já caracteriza o inicio do procedimento, e não se desconhece a situação de aflição psicológica e angústia de quem diante dessa circunstância tem o procedimento interrompido, por exigência de realização de perícia médica.
Ressalta-se que não se trata de mero dissabor ou descumprimento contratual, mas de ato ilícito, passível de responsabilidade, nascendo a obrigação de indenizar, nos termo dos artigos 186 e 927 do CC.
(...)
Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que a d. magistrada a quo usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 15.000,00, (quinze mil reais). (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esses pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE A NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE HOME CARE GEROU ABALO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal estadual, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo cabimento dos danos morais, pois indevida a negativa de fornecimento do serviço de home care pela gestora do plano de saúde, em especial porque o relatório médico ressaltou a urgência no referido tratamento. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A revisão do valor fixado pelas Instâncias Ordinárias a título de danos morais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, a qual somente é relativizada se o quantum se revelar irrisório ou exorbitante, contrariando os padrões de razoabilidade, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1366621 BA 2018/0243347-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Sotrauma S/C Ltda - EPP
Trata-se de recurso especial interposto por SOTRAUMA S/C LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 104901450.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois “(...) NÃO HÁ ATO ILÍCITO deste RECORRENTE, posto que, o PROCEDIMENTO NÃO FOI INICIADO em razão da ausência de liberação do plano de saúde apresentado pelo RECORRIDO (...)”.
Recurso tempestivo (id 109853952) e preparado (id 109916972).
Contrarrazões apresentadas (id 113702456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o procedimento médico solicitado pela parte recorrida não foi iniciado em razão da ausência de liberação do plano de saúde.
Além disso, a parte recorrente aduz que não houve resultado danoso, pois “(...) não houve início do procedimento, mas tão somente reacomodação do mesmo enquanto aguardava a liberação pelo plano de saúde, sendo que o RECORRIDO sequer estava no centro cirúrgico, onde de fato é realizado o protocolo anestésico (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Baldados os argumentos de ambas as recorrentes, o contexto fático-probatório corrobora que uma e outra foram responsáveis pelos transtornos experimentados pelo menor.
A Unimed Cuiabá pela negativa em autorizar a realização do procedimento cirúrgico no menor, amparada na necessidade de realização de pericia médica, quando o autor já se encontrava internado e no centro cirúrgico sedado a espera da intervenção médico-cirúrgica. O Hospital Sotrauma, por realizar o procedimento de internação e encaminhamento do menor para cirurgia, quando ainda pendente autorização do plano nesse sentido.
Logo, como bem pontuou o togado a quo, é inegável que a interrupção do procedimento cirúrgico acarretou dor e sofrimento ao autor, ora apelado, já que ao contrário do que afirma a segunda recorrente, o fato de ter sido submetido à anestesia, já caracteriza o inicio do procedimento, e não se desconhece a situação de aflição psicológica e angústia de quem diante dessa circunstância tem o procedimento interrompido, por exigência de realização de perícia médica. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVER REPARATÓRIO. OCORRÊNCIA DE DANO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DEFEITUOSOS PELOS HOSPITAIS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO DO ARESTO IRRELEVANTE PARA A CONCLUSÃO TOMADA - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO A AMBOS OS HOSPITAIS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO FUNDADO EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o aresto, tratava-se de responsabilidade objetiva dos recorrentes e estes não teriam demonstrado a ausência de danos à recorrida. Ao contrário, entendeu-se que a prova dos autos teria caracterizado a ocorrência de defeito no atendimento hospitalar. Essas ponderações - a respeito da ocorrência de prestação de serviço defeituoso pelos hospitais e carência de prova de responsabilidade dos recorrentes de que os atendimentos teriam sido adequados - foram feitas com base fática, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A conclusão do acórdão no sentido da responsabilidade objetiva dos insurgentes está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. O julgado firmou a responsabilidade civil dos dois hospitais, porquanto ambos não teriam agido de acordo com o protocolo recomendado para o atendimento da autora. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Inexistiu debate na segunda instância acerca da nulidade da petição inicial - carência de apreciação a respeito da indevida acumulação de pedidos. Embora opostos e apreciados os embargos de declaração, não foi alegada ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. Esse quadro atrai o texto da Súmula 211/STJ. 5. O aresto firmou a existência de ato ilícito, motivo a ocasionar a reparação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, pois há o dever reparatório, para o qual foi fixada indenização adequada e proporcional. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1737837 RJ 2020/0193308-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico (id 108104481); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Sotrauma S/C Ltda - EPP (id 109818967).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça